Tribunal: TJPA
Processo: 0809487-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809487-23.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: J B B PORTILHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a liminar deferida em Mandado de Segurança para restabelecimento do Regime Especial de Tributação nº 130/22, revogado unilateralmente e sem processo administrativo formal.

2.

A revogação foi comunicada exclusivamente por Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), sem observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, embora o benefício possuísse vigência até 06/03/2026. A liminar deferida determinou a reativação do regime até julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a revogação do regime especial de tributação, sem a instauração de processo administrativo regular, configura sanção política vedada;
(ii) verificar se a comunicação via DEC, sem procedimento formal concluso, é suficiente para legitimar o ato administrativo de revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação de regime especial com fundamento em inadimplemento fiscal, sem processo administrativo, configura sanção política, conforme entendimento consolidado do STF nas Súmulas nº 70, 323 e 547.
5. A comunicação eletrônica (DEC), sem instrução formal, contraditório e ampla defesa, não supre as exigências do devido processo legal.
6. O caráter discricionário do benefício não afasta a obrigatoriedade de respeito aos princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade.
7. A jurisprudência do STF e do STJ veda o uso de medidas indiretas como instrumento de cobrança de tributos, por implicarem restrição ilegítima à atividade empresarial do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, na origem, a empresa J B B Portilho Ltda. impetrou Mandado de Segurança, objetivando a anulação do ato administrativo que revogou, de forma abrupta e sem processo prévio, o Regime Especial de Tributação nº 130/22, que havia sido concedido com validade até 06 de março de 2026. A impetrante alegou que a revogação foi comunicada exclusivamente via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), em 28 de março de 2025, sem que lhe fosse assegurada a prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

O juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal concedeu a medida liminar requerida, determinando a reativação do Regime Especial até o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o regime especial tem natureza discricionária e pode ser revogado a qualquer tempo, especialmente quando constatado inadimplemento fiscal. Afirmou que a empresa agravada possuía débito fiscal no valor de R$ 924.842,54 (novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), inclusive com inscrição em dívida ativa, e que o procedimento administrativo de exclusão do regime foi regular, com comunicação prévia via DEC.

Todavia, a decisão monocrática, proferida por esta relatoria, negou provimento ao agravo de instrumento, por considerar que a revogação unilateral do regime especial, sem processo administrativo regular, vulnera os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de configurar verdadeira sanção política, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o Agravante, Estado do Pará, alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao reconhecer a existência de sanção política na revogação do benefício fiscal. Afirma que o Regime Especial de Tributação é um ato administrativo de natureza precária e discricionária, podendo ser revogado a qualquer tempo em razão do descumprimento das condições estipuladas, em especial, a inadimplência tributária. Sustenta que a empresa agravada deixou de cumprir obrigações fiscais principais e acessórias, o que justifica a revogação com base no art. 363, §3º, do RICMS/PA e no art. 8º da Lei Estadual nº 6.182/98.

O Agravante aduz que, ao contrário do que foi considerado na decisão agravada, houve notificação prévia à empresa, mediante o envio de comunicação eletrônica via DEC, em 27 de setembro de 2024, devidamente lida pelo contribuinte no mesmo dia, às 14h08min. A notificação teria ocorrido no âmbito do processo administrativo SIAT nº 002023730000379-0, no qual foram solicitados documentos e a regularização de débitos. Assegura que o sistema da Secretaria da Fazenda do Estado está parametrizado para manter o regime ativo até decisão final, desde que apresentado pedido tempestivo de prorrogação, o que teria ocorrido.

Argumenta, ainda, que a revogação do benefício não caracteriza sanção política, sendo mero reflexo do inadimplemento fiscal e do descumprimento das obrigações previstas na legislação e no próprio instrumento concessório. Reforça que a manutenção do regime especial diante de contribuintes inadimplentes viola os princípios da moralidade e da eficiência administrativa.

Aduz, com apoio em precedentes do próprio TJPA, que a existência de débito fiscal justifica a revogação do regime, e que o contribuinte não tem direito adquirido à manutenção do benefício. Destaca que a jurisprudência pacificada do STJ e do STF autoriza a exclusão de benefícios fiscais quando houver descumprimento das condições legais, sem que isso configure sanção política, citando, inclusive, o art. 28, §4º, da Constituição do Estado do Pará.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e cassar a liminar que restabeleceu o Regime Especial de Tributação nº 130/22, restituindo seus efeitos à decisão administrativa de revogação.

Em contrarrazões, a parte Agravada, J B B Portilho Ltda., sustenta a correção da decisão monocrática, defendendo que a revogação do benefício fiscal, sem o devido processo legal, configurou medida arbitrária e desproporcional, apta a ser considerada como sanção política. Afirma que a notificação eletrônica realizada pelo Fisco não supriu as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco foi precedida de procedimento administrativo formal. Invoca os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica para reiterar que a cassação abrupta do regime especial comprometeu a continuidade de suas atividades empresariais, afetando empregos, contratos e o próprio funcionamento da empresa. Reforça que a decisão agravada não exime a empresa da responsabilidade tributária, mas apenas coíbe a utilização de meios indiretos e coercitivos de cobrança de tributos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante, Estado do Pará, cinge-se à tentativa de reverter a decisão que entendeu pela ilegalidade da revogação unilateral e sem procedimento administrativo prévio do Regime Especial de Tributação nº 130/22, concedido à empresa J B B Portilho Ltda. Alega o ente público que não houve qualquer irregularidade na revogação do benefício fiscal, sustentando tratar-se de ato administrativo de natureza precária e discricionária, justificável diante da inadimplência fiscal da contribuinte no montante de R$ 924.842,54 (novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de cassar a medida liminar e restaurar os efeitos da revogação administrativa.

Inicialmente, é de se rememorar que o Regime Especial de Tributação nº 130/22, concedido à empresa Agravada com vigência até 06 de março de 2026, foi abruptamente revogado por ato da Administração Tributária Estadual, comunicado à empresa apenas em 28 de março de 2025, exclusivamente via Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), sem qualquer processo administrativo formal instaurado para este fim, tampouco com a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, refletida, inclusive, nas Súmulas nº 70, 323 e 547, veda expressamente o uso de medidas indiretas ou coercitivas como instrumento de cobrança de tributos, reconhecendo como inconstitucionais os atos administrativos que impliquem a supressão de condições essenciais ao regular exercício da atividade econômica do contribuinte, sem o devido processo legal. Acerca disso, leia-se:

Súmula nº 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula nº 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula nº 547 - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

No mesmo sentido, a jurisprudência rechaça a imposição de sanções políticas como meio de compelir o contribuinte ao adimplemento de obrigações fiscais, ainda que inadimplente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE
. ATO COATOR EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1- Preliminar de ausência de prova pré-constituída. Rejeitada, visto que, a documentação acostada se mostra suficiente para se analisar se a empresa apelada tem ou não direito líquido e certo, devendo a questão será melhor aferida, no mérito.

2- No mérito.
A empresa apelada recebeu benefício fiscal estadual, com a admissão no Regime Especial do ICMS, por prazo determinado
, isto é, até o dia 16/04/2013, conforme documento produzido pela Diretoria de Fiscalização da SEFA (REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000222/11), no dia 16/04/2012, conforme ID Num. 4171446 - Pág. 32 e 33, porém, passados pouco mais de dois meses, no dia 23/06/2012, através de e-mail (ID Num. 4171446 - Pág. 34),
o benefício foi revogado sumariamente.

3-
Afigura-se, assim, inconteste que houve a violação do direito líquido e certo da empresa autora, ora apelada, posto que, apesar de a exclusão combatida ser ato unilateral da Fazenda Pública, esta deve obedecer aos pressupostos exigidos por lei, o que, in casu, não se verificou.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003153-55.2015.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS . AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de “Ativo não regular"para “Ativo Regular” no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo. 2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense . No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça. 4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula nº 323/STF). 5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E . TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Decisão mantida. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . POR UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016191020218140040 18225243, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Posteriormente, cabe observar que o fato de o Regime Especial possuir natureza jurídica precária e discricionária não afasta o dever do Estado de respeitar os limites da legalidade e os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública, em especial os do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV), da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 37, caput, da CF/88).

A alegação do Agravante de que a empresa teve ciência prévia por meio de notificação eletrônica, supostamente lida em 27 de setembro de 2024, não suprime a necessidade da instauração de processo administrativo regular, com a clara delimitação das imputações, a possibilidade de apresentação de defesa técnica, dilação probatória e julgamento devidamente motivado, sob pena de nulidade do ato administrativo sancionador. A ausência desse rito procedimental não pode ser suprida por notificações genéricas ou comunicações unilaterais eletrônicas que não possibilitem o exercício efetivo da defesa.

Por conseguinte, inexiste, no presente caso, qualquer comprovação nos autos de que a exclusão do regime especial tenha sido precedida de processo administrativo formal e concluso. Ao revés, a revogação foi implementada de forma unilateral e sumária, sem motivação clara, concreta e suficiente, revestindo-se de conteúdo nitidamente sancionatório, com severas repercussões para a continuidade das atividades empresariais da Agravada.

Por fim, a argumentação quanto à moralidade e à eficiência administrativa não pode ser invocada para legitimar medidas atentatórias à ordem constitucional e ao direito fundamental do contribuinte ao devido processo legal. Ainda que se reconheça o poder-dever do Estado de fiscalizar e cobrar tributos, esse poder deve ser exercido por meios legítimos, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, jamais por intermédio de medidas oblíquas que comprometam a própria existência da empresa, afetando contratos, postos de trabalho e o ambiente de negócios.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026